Tribunal: STF
Processo: AImp 180
Classe: AImp
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: Direito Processual. Agravo regimental em arguição de impedimento. Intempestividade da arguição. Ausência das situações legais que impossibilitariam o legítimo exercício da jurisdição. Negativa de provimento. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à arguição de impedimento do Ministro Flávio Dino para o julgamento da Pet 12.873.



    II. Questões em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o incidente foi apresentado tempestivamente; e (ii) saber se está configurada hipótese de impedimento da autoridade arguida.



    III. Razões de decidir



    3. É intempestiva a arguição de impedimento apresentada fora do prazo regimental (art. 279 do RISTF). Precedentes.



    4. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência consolidada do STF, no sentido de que as arguições de suspeição e de impedimento pressupõem demonstração clara, objetiva e específica da parcialidade do julgador, nos termos dos arts. 252 e 254 do CPP e dos arts. 277 e 278 do RISTF. Para o excepcional reconhecimento da parcialidade do julgador, não são admitidas alegações genéricas e infundadas que não demonstrem a ocorrência concreta das situações legais que impediriam o legítimo exercício da jurisdição. Precedentes. 



    5. O Plenário desta Corte, em recentíssimo julgamento envolvendo os mesmos fatos criminosos discutidos na Pet 12.873, decidiu pela inexistência de qualquer hipótese legal de suspeição, impedimento ou incompatibilidade da autoridade arguida.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    ________



    Dispositivos relevantes citados: Regimento Interno do STF, arts. 277 a 279 e 287; Código de Processo Penal, arts. 252 e 254. 



    Jurisprudência relevante citada: AImp 177 AgR, (2025), Rel. Min. Luís Roberto Barroso; AS 103 AgR (2022), Rel. Min. Luiz Fux; ARE 806.696 ED (2015), Rel. Min. Luiz Fux.